Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-52.2023.8.11.0101
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001108-52.2023.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE GODOY DA SILVA - CPF: 010.243.711-40 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1001108-52.2023.811.0101

EMBARGANTE:

ENERGISA S/A

EMBARGADO:
VERA LUCIA DE GODOY DA SILVA

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. ASSINATURA DOS PROFISSIONAIS. OMISSÃO FORMAL PARCIALMENTE RECONHECIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em face de sentença proferida em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por VERA LUCIA DE GODOY DA SILVA. A sentença reconheceu a inexistência de débitos referentes a faturas de energia elétrica e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. Os embargos alegam omissão e contradição no tocante à análise do laudo técnico e à caracterização do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar as assinaturas no laudo técnico apresentado pela concessionária; (ii) estabelecer se a existência dessas assinaturas seria suficiente para afastar a ilegalidade da cobrança e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não sendo admitidos para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos relacionados à insuficiência do laudo técnico unilateral, à ausência de contraditório no procedimento de apuração de suposta irregularidade e à legitimidade da cobrança.

A alegação de que o laudo técnico (Id 316580383) contém assinatura dos profissionais foi acolhida apenas para suprir omissão formal, sem efeito modificativo, pois tal circunstância não afasta as demais irregularidades do procedimento e não é suficiente para legitimar a cobrança.

A atuação do IPEM/MT, embora conferida presunção de legitimidade, não substitui os requisitos estabelecidos pela ANEEL para a produção válida de provas em apuração de irregularidade em unidade consumidora.

A real pretensão da embargante é rediscutir o mérito do julgamento, o que não se coaduna com a natureza dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos

Tese de julgamento:

A omissão quanto à existência de assinatura de profissionais em laudo técnico pode ser suprida nos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, quando tal elemento não altera o resultado do julgamento.

A assinatura de técnicos em laudo unilateral não supre a ausência de contraditório e demais requisitos procedimentais exigidos para legitimar a cobrança por recuperação de consumo.

A utilização dos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da decisão configura uso inadequado do instrumento e pode ensejar sanção por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, 489, §1º, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap 1000380-15.2019.8.11.0048, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.06.2024, DJE 17.06.2024; TJMT, Ap 145088/2017, Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. 25.04.2018, DJE 03.05.2018; TJMT, RAC 1005483-58.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.04.2021; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1001108-52.2023.811.0101

EMBARGANTE:

ENERGISA S/A

EMBARGADO:
VERA LUCIA DE GODOY DA SILVA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
ENERGISA S/A

contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 1001108-52.2023.811.0101, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALORES SOB A RUBRICA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LAUDO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE E DE SUA AUTORIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDUTA ABUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por VERA LUCIA DE GODOY DA SILVA, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de débitos referentes às faturas de outubro de 2022 e janeiro de 2023, nos valores de R$ 4.828,83 e R$ 2.323,25, respectivamente, e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de valores sob a rubrica de “recuperação de consumo” diante da ausência de prova inequívoca da irregularidade e de sua autoria pelo consumidor; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a autora e a concessionária de energia elétrica, estando presentes os requisitos legais dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, cabia à concessionária comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência da irregularidade e sua autoria, o que não se verifica nos autos.

O laudo técnico apresentado foi produzido unilateralmente e carece de assinatura da consumidora e do técnico responsável, tornando-se prova insuficiente para imputação de fraude.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ entende que a cobrança baseada em procedimento unilateral e sem contraditório afronta os direitos do consumidor e não gera obrigação de pagamento.

A inexistência de prova de irregularidade imputável ao consumidor torna indevida a cobrança sob pena de presunção de má-fé, inadmissível no ordenamento jurídico.

A negativação decorrente de débito indevido configura dano moral in re ipsa, e o valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequado à gravidade do caso.

A majoração dos honorários advocatícios para 12% decorre da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar, de forma inequívoca e bilateralmente validada, a existência de irregularidade e a autoria pelo consumidor para legitimar a cobrança de valores sob a rubrica de “recuperação de consumo”.

A produção de laudo técnico unilateral, desacompanhado de elementos mínimos de contraditório, não autoriza a cobrança de valores adicionais ao consumidor.

A cobrança indevida com negativação indevida do nome do consumidor enseja dano moral, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 1000380-15.2019.8.11.0048, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 12.06.2024, DJE 17.06.2024; TJMT, Ap 145088/2017, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.04.2018, DJE 03.05.2018; TJMT, RAC 1005483-58.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 28.04.2021; TJMT, Ap 1057863-87.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.03.2023, DJE 15.03.2023.”

Em suas razões, a embargante aduz, em suma:

Alega a existência de omissão e contradição no julgado, ao deixar de considerar o conteúdo integral do laudo técnico anexado aos autos (Id 316580383), que, segundo sustenta, contém sim a assinatura dos profissionais responsáveis pelo exame do medidor.

Sustenta que o laudo foi emitido por órgão oficial (IPEM/MT), vinculado ao INMETRO, o que afastaria qualquer presunção de parcialidade ou de atuação unilateral.

Argumenta que houve avanço de leitura do medidor de energia elétrica, devidamente constatado em inspeção
"in loco"
, o que justificaria a cobrança efetuada, reputando infundadas as alegações da autora da ação quanto à irregularidade do faturamento.

Quanto ao dano moral, defende inexistência de violação a direitos personalíssimos da parte autora, enfatizando que agiu no exercício regular de um direito, diante de débito legítimo e com observância do devido processo administrativo e judicial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e reconhecida a legalidade da cobrança, afastando-se a condenação por danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Embora a embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição no acórdão recorrido, sustentando que este deixou de enfrentar pontos essenciais, verifica-se que tais argumentos já foram devidamente analisados e afastados pelo colegiado, limitando-se a presente insurgência à rediscussão de matéria já apreciada.

Assim, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Tal questão, inclusive, foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Contudo, quanto ao laudo técnico id. 316580383, que atestou nenhuma anomalia na Unidade Consumidora, frisa-se que este fora realizado de forma unilateral, não havendo uma única assinatura tanto da consumidora quanto do técnico que realizou a inspeção:

Dessa forma, resta evidente que a parte requerida não cumpriu com o ônus de comprovar efetivamente a ocorrência e autoria da irregularidade, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbia por força do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento por julgados de nosso eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ. (N.U 1000380-15.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) – Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.” (TJ-MT - RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021).

Portanto, não sendo possível comprovar a irregularidade, bem como imputar a autoria da irregularidade à parte Requerente, não há falar em cobrança a título de recuperação de consumo, sob pena de se presumir a má-fé, o que não é admitido no ordenamento jurídico brasileiro.

Acerca do quantum indenizatório, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, entendo que o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto, não havendo reparos a serem feitos.”

Não obstante, colhe-se razão parcial da embargante somente para fins de reconhecimento da existência de omissão formal quanto ao ponto específico referente à assinatura constante do laudo técnico (Id 316580383). De fato, constatado que o documento contém rubrica de profissionais do órgão metrológico, impõe-se suprir tal omissão sem, contudo, atribuir efeitos infringentes, pois o ponto não se mostra apto a modificar o entendimento anteriormente firmado pelo Colegiado.

Isso porque, ainda que haja assinatura no referido laudo, tal circunstância não supre as demais irregularidades procedimentais já destacadas no acórdão, notadamente a inobservância das exigências estabelecidas pela ANEEL para procedimentos de apuração de irregularidades em unidades consumidoras.

Quanto aos demais pontos suscitados pela parte embargante, verifica-se que, à luz do princípio da congruência e da exigência de fundamentação delineada no art. 489, §1º, do CPC, não há qualquer erro material a ser sanado. O que se constata, em verdade, é mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada no acórdão, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para apenas registrar a existência de assinatura no laudo técnico, sem alterar o resultado do julgamento, que permanece inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025